Tribunal: TJMT
Processo: 1023028-31.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023028-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCIARA - CNPJ: 03.503.620/0001-31 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA DE URGÊNCIA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE INDEFERIDA - NEGATIVAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES DE CONVÊNIOS COM A GESTÃO ANTERIOR - POSSIBILIDADE - ENTE PÚBLICO QUE DEIXOU DE PRESTAR INFORMAÇÕES - TEMA 327 DO STF - ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA RESSARCIR O ERÁRIO INCOMPROVADA
-
EXEGESE DA SÚMULA 615 DO STJ - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ART. 2º DA LEI N.º 9.873/1999.

1. De acordo com a tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 1.067.086, é possível a inscrição de entes federados em cadastros de inadimplentes, respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando, após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto, independentemente de tomada de contas especial, o Município deixar de fornecer informações requisitadas (alínea
b
, Tema 327 do STF).

2. O STJ consolidou jurisprudência reafirmando o enunciado de sua Súmula n.º 615, no sentido de que, restando comprovada a adoção de providências contra ex-prefeito por parte do gestor público atual, com vistas à reparação de danos eventualmente cometidos, deve ser afastada a inscrição do Município no cadastro de inadimplentes por falta atribuída à gestão anterior da Prefeitura (REsp 1.911.586/PB), situação diversa da hipótese dos autos.

3. A possibilidade concreta de interrupção da prescrição, na forma do art. 2º da Lei n.º 9.873/1999, é suficiente para afastar a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência (art. 300,
caput
do CPC), até porque a questão recursal limita-se ao julgamento do acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de se adentrar ao
meritum causae
.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCIARA
contra a decisão proferida pela Dra. Bruna de Oliveira Farias, Juíza Substituta da 2ª Vara Cível de São Félix do Araguaia nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n.º 1000899-78.2022.8.11.0017, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferida a tutela de
urgência
pretendida, nos seguintes termos
(id. 95571745, na origem)
:

“(...) No caso em análise, em que pese a robustez documental apresentada pela parte autora, analisando os autos, verifica-se que não restou demonstrado, ainda que em sede de cognição sumária, qualquer dado empírico que tenha o condão de espelhar a possibilidade de ocorrência de danos ou risco ao resultado útil do processo a ser experimentado pela requerente, afinal, conforme pontuado na inicial,
as prestações de contas dos cinco convênios que impedem a regularidade plena do munícipio, frente ao Estado de Mato Grosso, objeto da presente lide, foram apresentadas há mais de 05 anos
. Logo, a afirmação da possibilidade de vir a experimentar prejuízo econômico, sem que se demonstre cabalmente, não é idônea ao ponto de acarretar no deferimento da tutela provisória. Caso fosse assim, todas às vezes que se pleiteasse o cuidado jurisdicional em caráter temporário, calcado tão somente em afirmações, de modo que justificasse a concessão da tutela, independentemente do preenchimento dos requisitos previstos para a tutela de urgência, não se alinharia a realidade social à vontade da lei. Desta forma, uma vez que
não existem evidências sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, conforme exige o art. 300 do Código de Processo Civil, é sensato que se aguarde o regular encaminhamento processual, assegurando à parte requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos, razão pela qual
INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora
. (...).”
(g.n.)

O efeito ativo ao recurso foi indeferido pelo Juiz de Direito convocado, Dr. Jones Gattass Dias, relator que me antecedeu, conforme infra transcrito, no que pertine:

“(...) E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
concluo que
o pedido não revela
, ao menos neste juízo de cognição sumária,
elementos suficientes a admitir
, nesta análise perfunctória,
a concessão da tutela antecipada
pretendida
. Isso porque, a despeito das argumentações lançadas pela parte agravante, impende consignar que, no tocante à alegada prescrição do direito de inclusão do município como inadimplente no Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCON),
não há como aferir, de plano, a sua ocorrência, uma vez que a parte agravada pode demonstrar a existência de inúmeras causas interruptivas do mencionado instituto
. O mesmo ocorre no concernente ao alegado não julgamento das prestações de contas relativas aos convênios anteriores, pois, em sede de cognição sumária, não é possível constatar se a referida ausência de decisão decorre de ato de responsabilidade da parte agravante ou da parte agravada. Ressalto, por oportuno, que
as irregularidades verificadas nas prestações de contas relativas aos convênios descritos na petição inicial

tornam,
de fato,
possível a restrição administrativa consistente na inclusão do Município no cadastro dos inadimplentes do SIGCON, mesmo que o descumprimento dos preceitos legais tenha ocorrido à época de gestões anteriores
.
Outrossim, ainda que a súmula n.º 615, do c. STJ disponha que “não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos” e, a despeito da argumentação de que o Município não pode sofrer penalidades por culpa de más gestões passadas,
não há nos autos nenhuma comprovação, sequer alegação, de que foram instaurados procedimentos específicos visando a obter a aprovação nas prestações de contas em questão
,
tampouco de que houve adoção de medidas para a responsabilização e a reparação dos danos causados nas gestões anteriores
. (...) Na hipótese em apreço, todavia,
verifica-se

não ter sido comprovada a adoção de medidas visando a apurar a responsabilidade das gestões responsáveis

pelos convênios em comento
. Logo, não se vislumbra nenhum desacerto na decisão objurgada.
Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
almejado pela parte agravante
. (...)”
(id. 150424665) (g.n.)

Em suas razões (id. 150024177), o Agravante pretende a reforma da decisão que lhe negou a antecipação da tutela de urgência na origem, para o fim de que o
ESTADO DE MATO GROSSO
e seus Órgãos sejam compelidos a emitir certidão de regularidade plena em favor do
MUNICÍPIO
, no que diz respeito aos convênios n.º 41/2007, n.º 115/2012 e n.º 07/2012.

Para tanto, repete os argumentos trazidos na inicial, aduzindo, em síntese, que:

- a jurisprudência de nossos Tribunais é iterativa no sentido de que o direito de incluir o Município nos cadastros de inadimplentes prescreve em 05 anos, sendo que na hipótese todas foram apresentadas há mais de 05 anos; e que

- o Munícipio só pode ter seu nome inserido como inadimplente após o julgamento da tomada de contas, não havendo nenhuma tomada de contas especial finalizada em relação aos convênios
sub judice
.

Pugnando pela aplicação da tese fixada em repercussão geral pela Suprema Corte no RE 1.067.086 BA (Tema n.º 327), postula a reforma da decisão recorrida, para que seja concedida a tutela de urgência determinando que o
ESTADO
Agravado

e seus Órgãos emitam a certidão de regularidade plena em favor do
MUNICÍPIO
, em relação aos convênios n.º 41/2007, n.º 115/2012 e n.º 07/2012.

Em contrarrazões (id. 153898181), o
ESTADO

Agravado refuta as alegações da Agravante, alegando, em síntese, que:

- apesar das alegações do
MUNICÍPIO
de que as contas teriam sido prestadas há mais de 05 (cinco) anos, a prescrição não alcançou os referidos convênios em razão da interrupção pelo desenvolvimento de ações do
ESTADO

para a solução das irregularidades (art. 2º, II, da Lei n.º 9.873/1999);

- em relação ao entendimento do STF de que o Convênio n.º 115/2012 foi rescindido de forma unilateral, diante da inércia do
MUNICÍPIO
em sanar as irregularidades, mesmo intimado para tanto, bem como porque a tomada de contas especial ficou dispensada em razão do valor do dano apurado, são fatos que permitem a inclusão do
MUNICÍPIO
no cadastro de inadimplementos de acordo com a alínea
b
do Tema n.º 327 do STF (RE 1.067.086 BA);

- em relação ao Convênio n.º 007/2012, o
MUNICÍPIO
Agravante também permaneceu inerte, mesmo após ter sido notificado reiteradamente para prestar informações, sendo a última notificação recebida em 13/06/2018, o que possibilita a inclusão no cadastro de inadimplentes, de acordo com entendimento da Suprema Corte.

Ao final, postula pelo desprovimento do presente Recurso, mantendo-se a decisão agravada nos exatos termos em que foi proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação da lavra do douto procurador Dr. Roosevelt Pereira Cursine, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 164472197).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau o registro de ciência da decisão agravada em 22/09/2022, com prazo para manifestação até 08/11/2022, data que interposto o Agravo, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, §5º, c/c art. 183, ambos do CPC.

Isento de preparo (id. 150074152)

Autos conclusos por redistribuição (id. 174873685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE LUCIARA
pretende a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, postulando o provimento do Agravo para o fim de que seja determinada ao
ESTADO

e seus Órgãos a emissão de certidão de regularidade plena em favor dele, Agravante, em relação aos convênios n.º 41/2007, n.º 115/2012 e n.º 07/2012
.

O Recurso não comporta provimento
.

Com efeito, sabe-se que as medidas de urgência têm como objetivo assegurar a tutela do direito vindicado quando, pela denominada prova
prima facie
,
se evidenciem os critérios classicamente adotados de fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
) e perigo da demora (
periculum in mora
).

Nesse sentido dispõe o art. 300 do CPC:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”

Assim, a teor do art. 300 do CPC acima transcrito, para o deferimento da tutela de urgência são exigidos: 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso destes autos, entendo que não se fazem presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, de modo a justificar a modificação da decisão agravada e permita conceder a tutela de urgência postulada na inicial, até porque, frise-se, a questão recursal limita-se apenas ao julgamento do acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de se adentrar ao
meritum causae
.

É que, como bem delineado pelo relator que me antecedeu ao negar o efeito ativo ao Recurso, no que diz respeito à alegada prescrição,
“(...)
não há como aferir, de plano, a sua ocorrência, uma vez que a parte agravada pode demonstrar a existência de inúmeras causas interruptivas do mencionado instituto
(...).”
(id. 150424665).

In casu
, o
ESTADO

Agravado apontou em suas contrarrazões pelo menos duas hipóteses de interrupção da prescrição no caso
sub judice
, com base na Lei n.º 9.873/1999 e no entendimento do STF, nos seguintes termos:

“(...) Todas essas ações dos órgãos estaduais na busca pela finalização do procedimento de prestação de contas se enquadram nas
causas interruptivas
, sendo que
não houve decurso do prazo prescricional em nenhum caso
. Assim, apesar das alegações do município de que as contas teriam sido prestadas há mais de 05 (cinco) anos,
a prescrição não alcançou os convênios tratados aqui em razão de interrupção pelo desenvolvimento de ações do Estado para solução das irregularidades
, não cabendo dizer que houve inércia dos órgãos estaduais que estariam prejudicando a parte agravada.

(...)

Verifica-se claramente que os casos aqui tratados
se enquadram na segunda opção da tese firmada pelo STF.
Em relação ao Convênio nº 115/2012, como exposto anteriormente, o município foi intimado para sanar as irregularidades, todavia, mantidas as irregularidades fez-se necessária a rescisão unilateral do convênio em 10/11/2021, além disso, a tomada de contas especial ficou dispensada, por ora, em razão do valor do dano apurado,
possibilitando a inclusão do município no cadastro de inadimplementos de acordo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (alínea b)
. Por fim, em relação ao Convênio nº 007/2012, de acordo com o relatório do convênio apontado acima, o Município requerente foi notificado reiteradamente, sendo a última notificação foi recebida em 13/06/2018. Todavia,
o requerente manteve-se omisso, sem apresentar as informações solicitadas, o que possibilita a inclusão do Município no cadastro de inadimplentes, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal
. (...)”
(id. 153898181, p. 7) (g.n.)

De fato, a Lei n.º 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública, dispõe em seu art. 2º que:

“Art. 2º.
Interrompe-se a prescrição
da ação punitiva:

I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

II -
por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato
;

III - pela decisão condenatória recorrível.

IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.” (g.n.)

Ademais, a jurisprudência da Suprema Corte não socorre o Agravante, uma vez que no julgamento do Tema n.º 327 da repercussão geral (RE 1.067.086), o STF fixou a tese no sentido de que a inscrição de Entes Federados em cadastro de inadimplentes deve respeitar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; todavia,
a inscrição não depende do julgamento da tomada de contas especial, quando o Ente Público for notificado e não prestar informações
. Confira-se:

“A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos),
pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido
: a)
após o julgamento de tomada de contas especial
ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b)
após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato),
independentemente de tomada de contas especial
, nos casos de não prestação de contas,
não fornecimento de informações
, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial
.”
(STF. Tema 327.
Leading case
: RE 1067086, Relatora: Min.
Rosa Weber
, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito, DJe-254, p. 21-10-2020) (g.n.)

Repise-se que, ainda que a possibilidade concreta de interrupção da prescrição possa afastar a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), entendido este como requisito necessário para a concessão da tutela de urgência, a análise da comprovação dos marcos interruptivos da prescrição no caso em tela é providência inviável no âmbito deste Agravo de Instrumento, que se destina a verificar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida, carecendo o feito de instrução probatória a respeito.

De todo modo, a Súmula n.º 615 do STJ dispõe que,
“
não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior
quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos
.”

(STJ. Súmula n.º 615, Primeira Seção, j. 09/05/2018, DJe 14/05/2018) (g.n.).

Não se descura que a municipalidade não pode sofrer as consequências negativas da suspensão de transferências de recursos e da vedação de celebração de novos convênios em razão do registro do Município nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de irregularidades perpetradas pela gestão anterior,
desde que a administração atual comprove que tomou as providências ao seu alcance para regularizar a situação
.

Dessarte, somente quando comprovada a adoção de providências contra ex-prefeito para reparar os danos eventualmente cometidos, é que se faz possível preservar o Município do constrangimento de se ver incluído no rol dos inadimplentes. Nesse sentido, refirmando a própria jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO.
INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO SIAFI/CADIN
. OBRIGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE EX-PREFEITO
. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF.
ADOÇÃO PELO PREFEITO ATUAL DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO EX-GESTOR
. SÚMULA N. 7/STJ. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE DEBATE SOBRE INSTRUÇÃO NORMATIVA. DESCABIMENTO.
I - Na origem, o Município de Arara ajuizou ação de desconstituição de ato/sanção administrativa com obrigação de fazer contra o FNDE, objetivando compelir a ré a se abster de efetivar qualquer inscrição da municipalidade autora no CAUC/SIAFI, de forma a possibilitar que o ente federado municipal possa firmar convênios e receber recursos federais. II - Ação julgada procedente pelo juízo monocrático, sentença mantida, em grau recursal, pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sob o entendimento de que o atual gestor do município solicitou a instauração de Tomada de Contas Especial contra o ex-prefeito, adotando todas as providências que lhe cabia para responsabilização do ex-gestor faltoso. (...) VI - Ademais, o decisum recorrido está em consonância com o posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça, de que,
quando comprovada a adoção de providências contra ex-prefeito
,
por parte do gestor público atual
,
com vistas à reparação de danos eventualmente cometidos, deve ser afastada a inscrição do Município no cadastro de inadimplentes por falta atribuída à gestão anterior da Prefeitura
. VII - Eventual análise da controvérsia expendida pelo recorrente também necessitaria de incursão nos termos de Instrução Normativa, ato que não equivale à lei federal para fins de interposição de recurso especial. VIII - Recurso especial não conhecido.”
(STJ. REsp n. 1.911.586/PB, Relator: Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 24/08/2021, DJe 01/09/2021) (g.n.)

Na espécie,
o
MUNICÍPIO
Agravante não comprovou que tenha adotado qualquer medida para buscar a responsabilização do prefeito anterior e a consequente reparação dos danos causados
pela má administração dos recursos públicos, tais como apresentar denúncia ao TCE/MT, com solicitação de instauração de Tomadas de Contas Especial nas contas do ex-prefeito, ou ajuizamento de ações visando ressarcir o erário, configurando, assim, sua inércia no que tange às providências relacionadas à situação de inadimplência.

Neste ponto, escorreita também a decisão do Relator antecessor, no sentido de que
“(...)
não há nos autos nenhuma comprovação, sequer alegação,
de que foram instaurados procedimentos específicos visando a obter a aprovação nas prestações de contas em questão, tampouco de que houve adoção de medidas para a responsabilização e a reparação dos danos causados nas gestões anteriores

(...).”
(id. 150424665).

Em caso semelhante já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO -
INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO INADIMPLENTE
NO SIGCON (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS)- IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 037/2012, A CARGO DE GESTOR ANTERIOR -
DEMONSTRAÇÃO DE QUE A GESTÃO SUCESSORA ADOTOU PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

- POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA CONSTANTE NO SIGCON - SÚMULA 615 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez demonstrada a adoção de providências na gestão sucessora visando a responsabilização de gestor público anterior por irregular prestação de contas
, é possível a exclusão do Município do cadastro de inadimplentes do SIGCon
. 2. No caso em apreço, apesar das irregularidades verificadas na prestação de contas do Convênio n. 037/2012,
restou demonstrado que a gestão sucessora adotou providências visando o ressarcimento dos danos causados por gestão anterior
, o que autoriza a suspensão da inscrição do ente municipal no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso - SIGCON. 3. O mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão monocrática impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.”
(TJMT. N.U. 0000231-08.2014.811.0017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr.
Alexandre Elias Filho
, j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021) (g.n.)

Com tais considerações, o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia permite concluir que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a admitir, nesta análise perfunctória, a concessão da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023